Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Em Segundo Grau foi deferido o pedido do agravado/embargado para que a agravante se abstenha de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido, até o julgamento do presente agravo de instrumento.
Diante do citado pronunciamento, a pretensão do agravado Leandro Motta de realização de diligência no armazém que se localiza na Fazenda Araguari para fins de constatação da quantidade de grãos de soja oriundos das áreas Balanga Saia e Vidotti, bem como se foi retirada e vendida, com aplicação de multa, deve ser elaborada perante o Juízo de origem que é competente para fazer cumprir as determinações deste Egrégio Tribunal.
Desta feita, indefiro o pedido de id 125443162
Cuiabá, 27 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora